Tribunal: TJDFT
Processo: 0709293-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709293-78.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALDO FRANCISCO ZAGO RECORRIDO: JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. As consultas realizadas pelos sistemas de pesquisas de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER) são meios que o credor pode utilizar para encontrar bens de propriedade do devedor. A utilização dessas ferramentas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar no princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 2. No caso em análise, foi transcorrido período razoável de 2 anos da última pesquisa, por isso, é possível a autorização para nova consulta via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 837 e 854, ambos do Código de Processo Civil, porquanto não há justificativa plausível para novas buscas e pesquisas de bens passíveis de penhora, tendo em vista que, na hipótese, o recorrido “sequer comprovou nos autos que houve alteração da situação financeira do recorrente” (id 55243568, pág. 3). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 837 e 854, ambos do CPC. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à plausibilidade das novas consultas realizadas pelos sistemas de pesquisas de bem, tendo em vista o transcurso de prazo razoável desde a última busca, bem como o atendimento aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade da medida, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012